Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-63.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000306-63.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MONTANTE EVIDENTEMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 496, §3º, INCISO III, DO CPC. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. IMPROVIMENTO. Não obstante a aparente iliquidez da sentença, quando o conteúdo econômico da condenação puder ser facilmente mensurado por simples cálculos aritméticos, revelando-se inferior ao limite de alçada estabelecido no art. 496, §3º, inciso III, do CPC (100 salários mínimos para municípios), é dispensável a remessa necessária, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade processual. No caso, a condenação limitada a três meses de licença prêmio, tomando por base a última remuneração do autor, é evidentemente inferior ao limite de 100 salários mínimos previsto no art. 496, §3º, inciso III, do CPC, sendo desnecessário o reexame necessário. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente deve ocorrer quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.
Reforma parcial ex officio.

A
gravo Interno não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
8000306-63.2024.8.05.0198
.
1
, em que figuram, como
agravante,
MUNICIPIO DE
PLANALTO
, e agravado,
ORLANDO PIRES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
reformando-se parcialmente a decisão, de oficio,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA